Tribunal: TJMT
Processo: 0058821-03.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0058821-03.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JAIME DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 395.256.351-04 (EMBARGADO), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), ITAMAR MACIEL DE SANTANA - CPF: 969.750.831-34 (ADVOGADO), KELLY FERNANDA VIEIRA - CPF: 018.821.511-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO CONTRA ACÓDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRANSITO. REFORMA PARA PROCEDENCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO PELO EMBARGANTE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO DANO MORAL E VALOR FIXADO. MERO INCONFORMISMO. ACOLHIMENTO QUANTO O NÃO CABIMENTO DOS DANOS MATERIAIS E PENSÃO MENSAL. COMPROVANTES DAS DESPESAS DE TRATAMENTO NÃO JUNTADOS NOS AUTOS (ARTIGO 434, CPC). NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. PARTE AUTORA NÃO ESPECIFICOU PROVAS (ART.373, I, CPC). JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1.

No acórdão constou claramente que a responsabilidade é objetiva (art.37, § 6°, CF) e não é caso excludente da responsabilidade, pois o evento danoso não é originário de caso fortuito, força maior ou qualquer outra excludente legal. Constou ainda que os parâmetros utilizados para fixação do dano moral.

2.

Por outro lado, correta as alegações do ESTADO no tocante ao não cabimento das indenizações por danos materiais e pensão mensal,
considerando que não foram juntados nos autos nenhum comprovante dos gastos referentes ao ressarcimento, e que essa incumbência era inteiramente da parte interessada (art.434, CPC), e que apesar de intimado, o autor não manifestou sobre as provas que poderia produzir (ID
Num. 5057546), concordando assim com o julgamento antecipado da lide, e incorrendo em preclusão quanto a produção de prova pericial, imprescindível para aferir se houve redução da capacidade laborativa e atual estado de saúde.

3.

Constatadas as omissões e contradições, ACOLHE-SE PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para suprir os vícios e complementar o acórdão,
excluindo
as condenações ao ressarcimento de despesas medicas e de tratamento pretéritas e futuras (itens “a” e “b”) e

pagamento de pensão mensal (item “c”), mantendo apenas a condenação ao pagamento da indenização por danos morais, com juros desde o evento danoso (Súmula 54 STJ), correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 STJ), e índices conforme tema 810/STF.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que, a unanimidade proveu o Recurso de Apelação interposto por interposto por JAIME DE FIGUEIREDO NETO, e reformou a sentença de origem para reconhecer a procedência dos pedidos da
Ação de Reparação de Danos
ajuizada pelo embargado, e condenar o ente público ao ressarcimento de todas as despesas ao médicas e de tratamento, ao custeio das despesas futuras relacionadas ao tratamento, pagamento de pensão mensal, e indenização por danos morais, com inversão do ônus de sucumbência. (ID Num. 42424460)

Aduz o embargante que há contradição e omissão no acórdão, na medida em que não foi observado que o motorista do veículo agiu com cautela e pericia, inexistindo culpa, falta de serviço ou falha da Administração, tratando-se de caso fortuito ou força maior.

Segue asseverando que não restaram comprovados o prejuízo de ordem material, a redução da capacidade laborativa, o atual estado de saúde, e a renda auferida pelo requerente, de modo que não configurados os requisitos dos artigos 949 e 950 da Lei Civil.

Pontua ainda que, o acórdão foi omisso porque a indenização por danos morais não foi fixada dentro dos parâmetros: lógico, razoável e moderado, tal como explanado nas contrarrazões, e que não foi firmado o termo inicial dos juros e correção monetária.

Ao fim, requer seja atribuído efeitos infringentes aos aclaratórios, para reconhecer a improcedência do pedido, ou, exclusão das indenizações por danos materiais e pensão mensal, ou, ainda, prequestionamento dos temas explanados 1para fins de futura interposição de RE e/ou REsp. (Num. 46282459/46282460)

Apresentada contrarrazões, o embargado pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se inalterado o acórdão. (Num. 47054959)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, argumentando que a responsabilidade aplicável é a subjetiva, que o motorista do veículo atuou com cautela conforme testemunhos prestados no Boletim de Ocorrência, que o acidente ocorreu devido a situação climática adversa (caso fortuito e força maior), não existindo infração do artigo 29 do Código de Transito Nacional.

Quanto a exclusão da responsabilidade e redução do valor fixado na reparação do dano moral, o embargante não comprova quaisquer vícios no julgado, alegando, tão somente, a contradição e omissão pois a interpretação do Colegiado divergiu da sua pretensão.

No acórdão constou claramente que a responsabilidade é objetiva (art.37, § 6°, CF) e não é caso excludente da responsabilidade, pois o evento danoso não é originário de caso fortuito, força maior ou qualquer outra excludente legal. Constou ainda que os parâmetros utilizados para fixação do dano moral.

Portanto, não cabe alteração quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil, dever de reparação pelos danos de ordem moral e o valor atribuído a essa indenização (R$ 20.000,00).

No que diz respeito ao dano moral,
o termo inicial dos juros da indenização deve seguir os ditames da Súmula 54 STJ,

verbis:

“Súmula 54 - os
juros moratórios
fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Em relação, a
correção monetária
do
quantum
indenizatório por danos morais, deve fluir a partir da data da decisão, nos termos da Súmula 362 STJ,
in

verbis: “Súmula 362 - A
correção monetária
do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

De outra sorte, tem cabimento os pedidos para aplicação de efeitos infringentes quanto as condenações de danos materiais e pensão mensal.

O
Código Civil de 2002

positivou, em seu art.

944, o princípio da reparação integral do dano, estatuindo que a indenização deva ser medida pela extensão dos prejuízos sofridos pelo lesado, e no caso, o não provimento do pedido de ressarcimento das despesas médicas é medida que se impõe, considerando que não foram juntados nos autos nenhum comprovante de pagamento, e que essa incumbência era inteiramente da parte interessada (art.434, CPC).

No que tange ao pedido de pensionamento, apesar da alegada diminuição da capacidade laborativa do requerente, da análise pormenorizada dos autos, não se vislumbram elementos suficientes ao deferimento do pleito.

Apesar de intimado para tanto, o autor/apelante/embargado não manifestou sobre as provas que poderia produzir (ID
Num. 5057546), concordando assim com o julgamento antecipado da lide, e incorrendo em preclusão quanto a produção de prova pericial, imprescindível para aferir se houve redução da capacidade laborativa e atual estado de saúde.

Inobstante a declaração médica inserta ao ID Num.5057533 ateste que o acidentado apresentou várias lesões por conta do acidente, para que pudesse ser reconhecido o direito a pensão mensal por incapacidade deveria ter sido realizada a perícia médica judicial, com participação das duas partes litigantes, e prova esse constitutiva de direito do autor (art.373, I, CPC).

A corroborar, não se tem notícias de eventual benefício previdenciário deferido em favor do Requerente, que pudesse comprovar de alguma forma a alegada incapacidade. À míngua de prova, indefere-se o pedido de pensionamento.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para suprir a omissão e contradição, complementar o acórdão, e
excluir
as condenações ao ressarcimento de despesas medicas e de tratamento pretéritas e futuras (
itens “a” e “b”
) e

pagamento de pensão mensal (item “c”), conforme acima fundamentado,
mantendo apenas a condenação ao pagamento da indenização por danos morais, com juros desde o evento danoso (Súmula 54 STJ), correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 STJ), e índices conforme tema 810/STF
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020